Tribunal: TJDFT
Processo: 0710080-40.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710080-40.2019.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: JOSE JOAQUIM PACHECO PORTELA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Intime-se o recorrente para desentranhar dos presentes autos a petição de ID 15568546 e apresentá-la ao Juízo competente. Brasília, 15 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora